Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO. LICITUDE. PODERES IMPLÍCITOS DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE NIVEL RESTRITO AO PAD. PORTARIA CONJUNTA No. 127/2020. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso administrativo contra decisão da Corregedoria desta Corte que determinou o Arquivamento do procedimento instaurado em desfavor do recorrente por falta de provas dos supostos fatos previamente apurados em prévia sindicância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva; (ii) saber se há ilicitude na recomendação imposta pelo Corregedor, em razão da sua ausência de previsão legal na legislação de regência; (iii) se o conteúdo deste procedimento administrativo disciplinar deve ou não ser classificado como sigiloso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os (graves) fatos imputados ao recorrente, por ensejarem pena de demissão caso comprovados (art. 132, V, da Lei 8.112/1990), possuem prazo prescricional de cinco anos (art. 142, I da Lei 8.112/1990), o que não transcorreu entre a data do seu conhecimento até o momento do julgamento do procedimento disciplinar (2023 a 2025). Preliminar de prescrição rejeitada.
4. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). 4.1. No caso, a expedição de recomendação ao recorrente não possui caráter punitivo, não modificará a sua situação jurídico-administrativa, nem será registrada em seus assentamentos funcionais. 4.2. Inexistindo qualquer prejuízo, deixa-se de reconhecer o recurso nesta parte, diante da sua absolvição.
5. É atribuição do Corregedor-Geral de Justiça expedir as instruções necessárias para aplicação de ajustamento de conduta a servidores lotados nos ofícios judiciais, extrajudiciais e na Secretaria da Corregedoria da Justiça, a quem se possa atribuir infração disciplinar, punível com advertência ou considerada de lesividade mínima (art. 370, XX, do RITJDFT). 5.1. A emissão de recomendação individualizada a servidor está inserida dentre os poderes implícitos do Corregedor e, por isso, por não lhe importar qualquer prejuízo, deve ser reputada válida.
6. Os procedimentos administrativos disciplinares já encerrados devem ser postos em nível de acesso restrito, na forma da Portaria Conjunta TJDFT no. 127/2020.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso Administrativo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.